Tribunal: TJSP
Processo: 2226706-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Bem de família. Impenhorabilidade suscitada. Pleito não conhecido. Preclusão alegada. Inocorrência. Matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Preclusão que só ocorre se já houver decisão anterior. Entendimento assente do E. STJ. Impossibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade, nesta Instância, ante a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Bem de família. Impenhorabilidade suscitada. Pleito não conhecido. Preclusão alegada. Inocorrência. Matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Preclusão que só ocorre se já houver decisão anterior. Entendimento assente do E. STJ. Impossibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade, nesta Instância, ante a ausência de manifestação do juízo de origem. Preclusão afastada com a determinação de apreciação do pleito. Recurso parcialmente provido.